Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. CONDUTA ABUSIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos interpostos pela parte autora e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para 1) Condenar os Réus a pagarem, solidariamente, aos Autores a quantia de R$ 5.526,28, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação; 2) Condenar os Réus a pagarem, solidariamente, aos Autores R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada um deles, monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar do evento danoso (30/06/2021), a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a parte autora pugna pela majoração do quantum arbitrado a título de dano moral. Por sua vez, a ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. alega a ausência de falha na prestação do serviço. Aduz a impossibilidade de compensação por dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
III. Em contrarrazões, a parte autora argui preliminar de inépcia do recurso da parte ré, contudo, da leitura da petição recursal, observa-se que houve a impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Extrai-se dos autos que foi expedida ordem de conserto do veículo dos autores em 10/05/2021, com data prevista para entrega em 30/07/2021, contudo, o veículo somente foi entregue 139 dias após o registro do sinistro, em face de suposta ausência de peças de reposição.
VI. O atraso na entrega do veículo pela concessionária credenciada pela seguradora configura falha na prestação do serviço, exceto em casos de alta complexidade, o que não se comprovou no caso concreto. Com efeito, a parte ré não logrou êxito em demonstrar que o atraso decorreu, efetivamente, da ausência de peças para reposição. Frise-se que não bastam meras alegações, cabendo à parte trazer provas que as comprovem, a teor do art. 373, do CPC.
VII. Desse modo, a demora na realização de reparos no veículo, privando os autores de poderem utilizar seu automóvel por tempo que ultrapassa os limites do razoável, caracteriza abusividade e demonstra a desídia da parte ré, além de configurar ofensa aos princípios da confiança e da boa-fé e, portanto, dar ensejo à reparação dos danos materiais e dos danos morais sofridos.
VIII. Na espécie, os autores precisaram realizar o aluguel de veículo para que pudessem continuar executando suas atividades cotidianas, devendo ser restituídos dos valores despendidos para tanto após a data prevista para entrega (30/07/2021). Assim, correto os valores fixados a título de dano material em sentença.
IX. Quanto ao dano moral, igualmente não merece reforma a sentença, porquanto a falha na prestação dos serviços pela parte ré é apta a violar atributos da personalidade da parte autora, causando desequilíbrio emocional, além de frustração e ansiedade que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Ademais, o entendimento das Turmas Recursais é de que o valor da indenização é fixado pelo juiz de origem, a quem cabe o julgamento da causa, somente se admitindo a alteração do quantum na via recursal quando demonstrado que não se levou em conta os parâmetros elencados acima, o que não se comprovou no caso. Portanto, adequado o valor fixado de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autor.
XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas, se houver. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.